Tribunal: TJDFT
Processo: 0711493-42.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL. COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA COMPRADOR. VALORES PAGOS. RETENÇÃO PARCIAL. POSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. MARCO TEMPORAL. TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO. TAXAS CONDOMINAIS E TRIBUTOS. DATA DA RESCISÃO. FINANCIAMENTO. PARCELAS. VENCIDAS. DESNECESSIDADE DE PAGAMENTO. DIREITO POTESTATIVO DE ARREPENDIMENTO.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o tema da multa rescisória ao entender ser razoável a retenção, pelo promitente vendedor de unidades imobiliárias, do percentual de 10% (dez por cento) a 25% (vinte e cinco por cento) do total pago pelo consumidor, a ser fixado casuisticamente (AgRg no REsp 1500990/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 10/05/2016).

2. Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores ao advento da Lei 13.786/2018, quando pleiteada a resolução do contrato, por iniciativa do promitente comprador, de forma diversa da cláusula penal ajustada, os juros de mora devidos incidem a partir do trânsito em julgado da decisão impositiva daquela obrigação, consoante o entendimento exarado pela egrégia Corte Cidadã, por ocasião do julgamento do REsp 1740911/DF (Tema 1.002), ultimado sob o rito dos recursos repetitivos.

3. Quando há restituição de quantias pagas, a incidência da correção monetária deve ocorrer a contar do desembolso de cada parcela adimplida.

4. O pagamento das taxas condominiais e tributos referentes ao bem litigioso deve ficar a cargo do comprador até o retorno do imóvel à vendedora, autorizada a dedução do valor eventualmente inadimplido do montante a ser restituído, apurado em liquidação de sentença.

5. Se o autor exerce direito potestativo de arrependimento, não há que se falar em cobrança de parcelas vencidas em financiamento do imóvel.

6. Recursos parcialmente providos.